Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010759-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO EM PARTE DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE (RESCISÃO CONTRATUAL) – AUSENCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – DADOS EPIDEMIOLÓGICOS - DIMINUIÇÃO DOS CASOS DE COVID-19 E DENGUE – AUSÊNCIA DE CRISE SANITÁRIA –

RECURSO PROVIDO.

Há que ser provido o agravo interno, visto que ausente a probabilidade de provimento do recurso de apelação, posto que a tutela provisória concedida inicialmente foi revogada em razão da extinção em parte da ação sem resolução de mérito, por perda de objeto da ação, em razão de fato superveniente (rescisão contratual), bem como ausente risco de dano irreparável, haja vista que os dados epidemiológicos demonstram diminuição dos casos de covid-19 e dengue, portanto, ausente crise sanitária em Cuiabá/MT.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo Interno com pedido de tutela de urgência interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA,
contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à sentença no 1054695-77.2020.8.11.0041.

Em síntese, sustenta que cuida-se na origem de
Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em caráter antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041
ajuizada pelo LABORATORIO CARLOS CHAGAS, objetivando provisoriamente compelir a UNIMED CUIABÁ a se abster do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento laboratorial, de recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, e de dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores beneficiários de plano de saúde, sob o fundamento de ausência de aviso prévio aos consumidores, desrespeito aos procedimentos legais e regulatórios, vacância do serviço descredenciado e inobservância do prazo nonagesimal previsto no contrato.

Aduz que a cautelar foi recebida e deferida inicialmente no sentido de determinar que a requerida se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde UNIMED nas unidades de atendimento do autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para efetivação da tutela, conforme art. 297 do CPC.

Narra que referida liminar foi ratificada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 1026194-42.2020.8.11.0000.

Relata que tendo o processo seu regular curso na origem, em 10 de janeiro de 2024, a UNIMED CUIABÁ compareceu aos autos noticiando o exaurimento dos motivos que ensejaram o deferimento da tutela antecedente.

Discorre que a operadora comunicou ao juízo que o presente processo perdeu seu objeto em virtude de fato novo e superveniente, com a rescisão contratual integral dos serviços contratados junto ao LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS em 04/04/2024.

Declara que, em razão de fato superveniente ao ajuizamento da ação, a presente demanda perdeu seu objeto, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que sobreveio então a sentença proferida pelo juízo singular que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) e noutra parte julgou-lhe improcedente (art. 487, I, do CPC).

Assevera que ao contrário do que consta na decisão liminar, este juízo
ad quem
deixou de observar a provisoriedade e a revogabilidade de todas as decisões deferidas das tutelas sumárias e que, conforme o art. 304, § 3o, c/c art. 309, III, do CPC/15, seus efeitos cessam caso o juiz julgue improcedente o pedido principal ou julgue extinta a ação sem julgamento de mérito, bem como não existe uma epidemia de dengue e covid em Cuiabá.

Revela que a agravante detém o direito potestativo de rescindir o contrato, conforme legislação pertinente e disposição contratual, bem como que a drástica medida requerida pelo agravado e deferida por esta Corte trará imediatas e gravosas consequências para a agravante, que, possivelmente não poderá ser reparada posteriormente, já que é público e notório que a UNIMED CUIABÁ está em direção fiscal decretada pela ANS e a manutenção de dois prestadores para um mesmo serviço, quando uma cobra valores superiores ao do outro, traz prejuízos irreversíveis à saúde financeira da agravante.

Com essas considerações, pugna seja deferida tutela de urgência no presente recurso, atribuindo-lhe efeitos suspensivo.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de ser indeferido o pedido suspensivo à apelação cível no 1054695-77.2020.8.11.0041.

A liminar foi indeferida no ID no 214959694.

A contraminuta encontra-se encartada no ID no 217876152, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante à multa em 5% do valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe consignar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, mas caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis
:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
em face da sentença que julgou extinta a Ação de Obrigação de Não Fazer no 1010759-86.2024.8.11.0000, por suposta perda superveniente do objeto da ação e perda do interesse processual em razão da rescisão contratual promovida pela apelada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Ainda julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenou a apelante a arcar com a integralidade dos honorários arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre alegando desacerto da sentença, uma vez que ignorou a determinação do Tribunal de Justiça quanto à necessidade de instrução do feito e o pedido de produção de provas realizados pelas partes, em manifesto cerceamento de defesa.

Aduz que diante da probabilidade de provimento do recurso de apelação e risco de dano grave e de difícil reparação, tem-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo à sentença do juízo singular, visando suspender os seus efeitos e restaurar a eficácia da liminar concedida em primeira instância, assim como manter o contrato até o trânsito em julgado.

Pois bem.

O artigo 995 do CPC vigente diz que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

De igual sorte, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento de seu recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do
§ 4o do artigo 1.012 do CPC/15
, o que é o caso dos autos.

No caso em tela, a probabilidade de provimento do recurso é evidente, isto porque a sentença que extinguiu a ação por suposta perda superveniente do objeto da ação descumpriu a medida liminar deferida em primeira instância e confirmada por esse e. Tribunal de Justiça, nos Agravos de Instrumentos no 1026194-42.2020.8.11.0000; 1017780-21.2021.8.11.00 e 1014132-96.2022.8.11.0000, conforme ementas que ora transcrevo:

“(...) Assim, DEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida, se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leito biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 927, do Código de Processo Civil.” (ID no 1010759-86.2024.8.11.0000 – Pág. 6)

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES – QUESTÃO COMPLEXA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE – NOTIFICAÇÃO DE DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS – ARIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/1998 – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID -19 – RISCO DE DANO INVERSO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência a fim de que sejam mantido os ornatos entre a operadora do plano de saúde e o laboratório de análises clínicas, muito mais ainda quando evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis aos usuários do Plano de Saúde, em pelo período de pandemia.

Em se tratando de questão de extrema complexidade, que depende de instrução processual, esta não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de adentrar ao mérito do processo principal, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

O termo entidade hospitalar inscrito no artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

Por sua vez, o artigo 17, § 4o, da Lei no 9.658/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativa no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, circunstância não cumprida pelo Plano de Saúde recorrente.”- (ID no 211141177)

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE – LABORATÓRIOS – MAJORAÇÃO DA MULTA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO COMPROVANTE DO PREPARO – REJEIÇÃO – MÉRITO – FORTES INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO LABORATÓRIO DO GUIA VIRTUAL DO PLANO DE SAÚDE – ENTRAVES NO ATENDIMENTO DOS CONSUMIDORES – MAJORAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 537 DO CPC/15 – MULTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em intempestividade da juntada do comprovante do preparo recursal quando este ocorreu dentro do prazo legal.

As liminares concedidas pelo Poder Judiciário devem ser cumpridas à risca, como no caso, em que foi deferida a tutela cautelar em caráter antecedente, determinando à operadora de plano de saúde que se abstenha de descredenciar 08 (oito) postos de coleta (laboratórios), bem como recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores do plano de saúde da requerida nas unidades de atendimento.

Pode configurar descumprimento da liminar em questão, a exclusão do nome dos postos (laboratórios) do GUIA MÉDICO VIRTUAL da operadora do plano de saúde requerida, uma vez que, além de dificultar o acesso dos consumidores aos postos, a informação é importante para o usuário, ao consultar site do plano de saúde, encontrar os postos aptos ao atendimento do usuário.

Havendo fortes indícios de descumprimento da ordem judicial, a majoração das astreintes é medida que se impõe, muito mais ainda quando observados os princípios da razoabilidade, inclusive servindo paras coibir atitudes desobedientes, além de ir ao encontro do disposto no artigo 537 do CPC/15.

A condenação por litigância de má-fé ou pelo ato atentatório à dignidade da justiça somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.”- (ID no 211141184)

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DA LIMINAR PELO MAGISTRADO APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que modificou a decisão liminar originalmente concedida se não foi oportunizada às partes se manifestarem previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa, mormente na hipótese dos autos em que há julgamento nos Recursos de Agravo de Instrumento nos 1026194-42.2020.8.11.0000 e 1017780-21.8.11.0000, julgados à unanimidade, que confirmou a decisão liminar anteriormente proferida pelo juízo a quo.”- (ID no 211142151).

Ademais, a sentença recorrida permitiu que a apelada rescindisse unilateralmente os pactos objeto da controvérsia, sem que tenha havido a correta instrução processual e sem sanar os vários pontos controversos pendentes de análise no processo, como se nota da sentença de ID no 211142160.

Lado outro, o risco de dano irreparável é evidente, em razão da grave crise sanitária que vivencia a cidade de Cuiabá/MT, em decorrência do aumento de casos de Covid-19 e epidemia de Dengue, sendo certo que o descredenciamento coloca em risco a saúde e bem-estar dos usuários do sistema que dependem dos serviços prestados por este laboratório.

Desta feita,
defiro o pedido de efeito suspensivo à sentença.

Intimem-se.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID no 211301664)

Pelos argumentos aventados e documentos anexados aos autos, tenho que razão assiste à agravante.

E rendo-me aos argumentos vertidos no presente recurso, porquanto a decisão monocrática que deferiu a liminar e recebeu o recurso de apelação cível no efeito suspensivo, não deve prevalecer por não representar a melhor aplicação do direito, neste momento processual.

No caso em tela, cuida-se na origem de Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em caráter antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041 ajuizada pelo LABORATORIO CARLOS CHAGAS, objetivando provimento provisório no sentido de compelir a UNIMED CUIABA em se abster do descredenciamento de 08 (oito) postos de atendimento laboratorial, de recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, de dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores beneficiários de plano de saúde da mesma, sob os fundamentos de ausência de aviso prévio aos consumidores, desrespeito aos procedimentos legais e regulatórios, vacância do serviço descredenciado e inobservância do prazo nonagesimal previsto no contrato.

A cautelar foi recebida e deferida inicialmente nos seguintes termos (ID no 44192216):

“(...) Assim, DEFIRO o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida, se abstenha de descredenciar os 08 (oito) postos de coleta da Requerente, recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento de consumidores de planos de saúde Unimed nas unidades de atendimento do Autor, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.”

Referida liminar foi ratificada pelo julgamento do Agravo de Instrumento no 1026194-42.2020.8.11.0000, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA SE ABSTENHA DE PROMOVER O DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE UNIMED – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES - QUESTÃO COMPLEXA - INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS DANDO CONTA DE REDIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA AGRAVADA - NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS -

ARTIGO 17, § 4o, DA LEI 9.656/1998 -

PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – RISCO DE DANO INVERSO AOS USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes esses requisitos, há que ser mantido o deferimento da tutela de urgência a fim de que sejam mantidos os contratos entre a operadora do plano de saúde e o laboratório de análises clínicas, muito mais ainda quando evidenciada a possibilidade de danos irreparáveis aos usuários do Plano de Saúde, em pleno período da pandemia.

Em se tratando de questão de extrema complexidade, que depende de instrução processual, esta não pode ser resolvida no estreito limite do agravo de instrumento, sob pena de adentrar ao mérito do processo principal, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

O termo entidade hospitalar inscrito no artigo 17, § 1o, da Lei no 9.656/1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

Por sua vez, o artigo 17, § 4.o, da Lei n.o 9.658/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, é taxativo no sentido de exigir prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Saúde, com requisitos específicos indicados no referido dispositivo legal, para o caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, circunstância não cumprida pelo Plano de Saúde recorrente.”-

Com a tramitação regular do processo na origem, em 10/01/2024, a UNIMED CUIABA compareceu aos autos noticiando o exaurimento dos motivos que ensejaram o deferimento da tutela antecedente, sob o argumento de que houve a declaração do fim da “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 05/05/2023, (ID no 138191231).

Também informou ao juízo singular que o descredenciamento dos 08 (oito) postos de coleta do LABORATORIO CARLOS CHAGAS não mais representava prejuízo ao atendimento dos beneficiários da UNIMED CUIABA, pois a UNIMED constituiu 09 (nove) laboratórios próprios, nas mesmas regiões que são atendidas pelos 08 (oito) laboratórios da parte autora.

Em seguida, a UNIMED CUIABA comunicou ao juízo
a quo
que o presente processo perdeu seu objeto em virtude de FATO NOVO e SUPERVENINETE, isto porque, a UNIMED na data de 04/03/2024 procedeu à rescisão contratual integral dos serviços contratados junto ao LABORATORIO CARLOS CHAGAS.

Assim, a UNIMED CUIABA requereu a extinção do processo sem julgamento de mérito, por perda superveniente de objeto no ID no 143816235.

Após a manifestação do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, no ID no 144354434, sobreveio a sentença de extinção parcial do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) e noutra parte julgou-lhe improcedente o pedido de indenização por danos morais (art. 487, I, do CPC).

Como efeito, a tutela cautelar antecedente pode ser revogada, modificada ou invalidada, nos termos do art. 309, inciso III, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

(...)

III – o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito.”

No caso, não há se falar em descumprimento de medida liminar deferida em primeira instância e confirmada por esse e. Tribunal de Justiça, nos Agravos de Instrumentos no 1026194-42.2020.8.11.0000; 1017780-21.2021.8.11.00 e 1014132-96.2022.8.11.0000, haja vista que houve perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte do interesse processual, razão pela qual foi extinta em parte a ação sem resolução do mérito, fazendo cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso.

Por sua vez, não há se falar em risco de dano irreparável, visto que, conforme os dados trazidos pela agravante, os dados epidemiológicos demonstram que os números deste ano relativos a covid-19 (08 casos) e dengue (03 casos) comparados aos anos anteriores, não se constata excesso à frequência esperada, ao contrário, há uma significativa diminuição dos casos. Logo, não há se falar em crise sanitária vivenciada na cidade de Cuiabá/MT, como alegado pelo agravado.

Lado outro, o agravado busca tutela jurisdicional de manter-se como empresa prestadora de serviços de diagnósticos para beneficiários do plano de saúde da agravante, contudo, ninguém é obrigado a permanecer vinculado, sobretudo quando a avença é onerosa, sendo assegurado a qualquer um dos contratantes a resilição do contrato, devendo, para tanto, suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal, quando houver.

Extrai-se do contrato celebrado entre as partes, mais especificamente da Cláusula IX, § 2o, item II, que,
“o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem justo motivo, desde que notifique a outra, expressamente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”

Nesse passo, a agravante formalizou o aviso prévio com prazo de 30 (trinta) dias quanto à rescisão do contrato, conforme ID no 143817921, o que até prova em contrário, atende à exigência contratual.

Assim, ao menos, a princípio, não se reconhece ilicitude na conduta da agravante na rescisão do contrato, ainda mais quando a parte agravante informou a continuidade de atendimentos dos consumidores pela empresa DASA já em atividade, com postos de atendimentos.

Nesse sentido:

“CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL POR PLANO DE SAÚDE – RESILIÇÃO UNILATERAL OPERADA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – FACULDADE DECORRENTE DA LIVRE PACTUAÇÃO DAS PARTES - LICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR. Agravo de Instrumento n.o 0032057-55.2020.8.16.0000. Rel. Des. Ruy Muggiati. Julgado em 15/03/2021. 11.a Câmara Cível. Publicado em 19/03/2021).

Diante disso,
dou provimento
ao presente recurso e
reconsidero
a decisão proferida no ID no 211301664 a fim de ser indeferido o efeito suspensivo à apelação cível no 1054695-77.2020.8.11.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024